Tribunal: TJPA
Processo: 0006531-32.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006531-32.2017.8.14.0070

APELANTE: NILTON FURTADO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§
2º, inciso II do CPB. 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO – IMPROCEDÊNCIA. A consumação do delito em questão se dá com a mera inversão da posse do bem, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. Pena fixada de forma não escorreita pelo juízo sentenciante. Reanálise do art. 59 do CP. 3) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão extrajudicial do recorrido como circunstância atenuante, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO ORA APELANTE PARA
05
(CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, E MAIS O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, CALCULADA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISO II DO CP. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por NILTON FURTADO TAVARES, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
§
2º, inciso II do CP.

Sustentou o recorrente, inicialmente, a necessidade da desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada, ante a ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão extrajudicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o parcial provimento do apelo, para o reconhecimento da confissão.

Nesta Superior Instância, a representante da Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narrou a denúncia, em síntese, que no dia 30 de maio de 2017, por volta das 19:00h, o denunciado juntamente com um comparsa, simularam portar arma por baixo da camisa e abordaram a vítima, em via pública, e, sob grave ameaça, subtraíram a bicicleta do ofendido.

Após regular instrução, fora o ora apelante condenado como incurso na conduta delitiva prevista no art.
157,
§
2º, inciso II, do CPB, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, pel
a desclassificação da conduta para a modalidade tentada,
no que não lhe assiste razão, pois, é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tenta sustentar o recorrente, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o ora apelante logrado êxito na subtração do bem da vítima, qual seja, 01 (bicicleta), encontrada em poder do ora apelante, conforme auto/termo de apresentação e apreensão (ID 14778700 - Pág. 1) e posterior lavratura do auto de entrega (ID 14778700 - Pág. 2), motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Ademais, c
onforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Requereu ainda a defesa
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
o que merece prosperar.

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em alguns equívocos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando a sanção base em 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pois, considerou em desfavor do apelante a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos ínsitos do crime em comento,
não avaliando, de forma escorreita, os vetores previstos no artigo em questão e fixando a pena-base de forma exacerbada, merecendo, por conseguinte, acolhimento o pleito defensivo.

Diante do exposto, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se dos autos serem as mesmas, em sua integralidade, favoráveis ao apelante, não havendo nenhuma situação que transborde a prevista no tipo penal, razão pela qual redimensiono a sanção base para o mínimo legal, qual seja, em
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes agravantes, porém, presente as atenuantes da confissão espontânea em sede extrajudicial (ID 14778699 - Pág. 12), bem como da menoridade (ID 14778699 - Pág. 13), contudo, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Súmula 231, do STJ, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado na etapa anterior.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II do CP, motivo pelo qual elevo a reprimenda no mesmo patamar fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, 1/3 (um terço), por considerar a fração em questão adequada ao caso em análise, uma vez que o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ, perfazendo a pena definitiva o montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante ao exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento
, redimensionando a pena do recorrente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/07/2024